Tribunal: TJDFT
Processo: 0732502-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO DE OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração em agravo de instrumento desprovido a fim de manter a decisão que determinou a inclusão dos honorários sucumbenciais perseguidos no valor da causa e o recolhimento de custas sobre tal valor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se há obscuridade no acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os fundamentos adotados pelos julgadores foram expressamente indicados. Além disso, inexistem imprecisões e incertezas textuais que dificultem a interpretação do julgado. Logo, não há obscuridade.
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso interposto, sem que estejam presentes vícios no acórdão recorrido, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.